Tribunal: TJMT
Processo: 1035615-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035615-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA GABRIELLY E SILVA - CPF: 087.977.769-98 (IMPETRANTE), ANDRESSA GABRIELLY E SILVA - CPF: 087.977.769-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA - CPF: 168.799.372-68 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), 14 vara criminal cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO PADILHA DE BARROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR 30 ANOS. PERMANÊNCIA DA CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE RENOVA O
PERICULUM LIBERTATIS
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ENUNCIADO Nº 26 DA TCCR/TJMT.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DIANTE DO LONGO PERÍODO DE EVASÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), por fatos ocorridos em 1995. O paciente permaneceu foragido por aproximadamente 30 (trinta) anos, sendo preso preventivamente apenas em 07/09/2025, no Estado do Rio de Janeiro. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade da medida extrema e inidoneidade da fundamentação, alegando que a prisão se baseou apenas na não localização para citação.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o decurso de 30 anos entre o fato e a prisão afasta a contemporaneidade da medida cautelar, considerando a fuga do agente; e (II) verificar se a fundamentação do decreto prisional é idônea e se medidas cautelares diversas seriam suficientes.

III. Razões de decidir:

3. A fuga do réu do distrito da culpa é ato contínuo e permanente que renova o risco à aplicação da lei penal a cada dia de evasão. O fato de o paciente ter permanecido foragido por três décadas não dissipa o
periculum
libertatis
; ao contrário, reforça a necessidade da segregação cautelar para interromper o ciclo de evasão e assegurar a submissão do acusado ao Poder Judiciário, tornando a prisão atual e imprescindível no momento da captura.

4. A decretação da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), conforme entendimento pacificado no Enunciado nº 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual a fuga autoriza a segregação cautelar. A simples não localização para citação transmudou-se em fuga escancarada diante do desaparecimento por 30 anos e localização em outra unidade da federação.

5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem processual quando o agente demonstra, por longa data, intenção deliberada de se furtar à ação da justiça, não havendo garantias de que cumpriria obrigações como monitoramento eletrônico ou comparecimento em juízo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A fuga do agente, ainda que o crime tenha ocorrido há longo lapso temporal, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, pois a evasão é conduta permanente que justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A evasão do distrito da culpa por longo período demonstra a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2º, II e IV. CPP,
arts
. 312, 313, I e II, e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no RHC 141157/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021.

TJMT, RSE 1004541-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 20.07.2022.

STJ, RHC 147395/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada
Andressa Gabrielly
e
Silva
, em favor de
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente em
07/09/2025
, em cumprimento a mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal n. 0001000-92.2001.8.11.0042, na qual figura como réu pela suposta prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), por fatos ocorridos em 1995.

Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
ausência de contemporaneidade da medida constritiva, dado o lapso temporal de 30 anos entre o fato e a prisão; e

b
)

inidoneidade da fundamentação, pois o decreto prisional estaria alicerçado exclusivamente na não localização do réu para citação.

A liminar foi
indeferida
(id. 321723351).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. 322415362), noticiando que o réu permaneceu em local incerto e não sabido por décadas, sendo capturado no Estado do Rio de Janeiro.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiç
a
manifestou-se pela
denegação
da ordem (id. 326910853).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente
writ
submete a julgamento a legalidade da manutenção da prisão preventiva de
Raimundo Nonato de Sousa Silva
, acusado da prática de homicídio qualificado, que permaneceu foragido da justiça por aproximadamente
30 (trinta) anos
.

A pretensão defensiva, conquanto combativa, não merece prosperar. A análise detida e aprofundada dos autos revela que a decisão impugnada
encontra-se
revestida de higidez jurídica inatacável, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita.

Vejamos excerto da decisão:

“
Sem delongas, entendo assistir razão o órgão ministerial, tendo em vista que a constrição da liberdade do agente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que se encontra ausente do distrito da culpa e em local incerto e não sabido, comprometendo a eficácia da instrução criminal (tanto é que, em duas oportunidades, o réu não foi encontrado nos endereços acostados aos autos, sendo procedida a sua citação pela via editalícia, todavia, o prazo consignado decorreu in albis).

No caso em tela, é imperiosa a medida cautelar extrema, tendo em vista que, ausente de informações quanto ao paradeiro do réu, e sobrevindo endereço nas oportunidades as quais se tentou proceder à citação pessoal, bem como editalícia do réu, restaram infrutíferas, pois, o acusado não foi encontrado, nem mesmo compareceu em Juízo para indicar endereço atualizado.

Desse modo, considerando que o réu se evadiu do distrito da culpa, a constrição de sua liberdade se faz necessária para garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal.

Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus
comissi
delicti), bem como, os fundamentos da instrução criminal e aplicação da lei penal (periculum
libertatis
), além da presença da hipótese autorizativa constante no inciso I (pena máxima superior a quatro anos) do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Ex
positis, em consonância com a manifestação do Ministério Público acostada no ID nº 204876059. DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado, com fulcro
no
artigo
312 (garantir a ordem pública e aplicação da lei penal) e artigo 313, incisos I (pena máxima superior a quatro anos) e II (reincidência), ambos do CPP, devendo a diligente Secretaria Judiciária EXPEDIR, no sistema BNMP, o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA com validade até 08/06/2045.
”

A defesa erige como pilar central de sua argumentação a
suposta ausência de contemporaneidade
entre os fatos (ocorridos em 1995) e a prisão (efetivada em 2025). Sustenta que o decurso de três décadas teria o condão de dissipar o
periculum
libertatis
, tornando a prisão desnecessária e extemporânea.

Tal raciocínio, contudo, é falacioso e divorciado da realidade fática e jurídica que permeia o caso.

A ausência de contemporaneidade não pode ser invocada como salvo-conduto para a impunidade quando o lapso temporal decorre, única e exclusivamente, da conduta esquiva e deliberada do próprio acusado em furtar-se à aplicação da lei penal.

O paciente não aguardou o desfecho do processo em liberdade por inércia do Estado; ele
fugiu
,
se evadiu do distrito da culpa, tornando-se inalcançável para a Justiça por
trinta anos
.

A fuga não é um ato estático no passado
,
é uma
ação contínua e permanente
de desafio à autoridade do Poder Judiciário. Enquanto o réu permanece foragido, o risco à aplicação da lei penal se renova dia após dia, momento após momento. A cada dia que o paciente permaneceu oculto no Estado do Rio de Janeiro, longe do distrito da culpa, ele reafirmava sua intenção de não se submeter ao império da lei e de frustrar a persecução penal.

Portanto, a contemporaneidade da prisão preventiva, neste cenário, não se afere pela data do fato delituoso, mas sim pela
persistência da condição de foragido
.

A captura do réu em 2025 não torna a prisão tardia; pelo contrário, torna-a atualíssima e imprescindível, pois interrompe um ciclo de evasão que perdurou por décadas. Se a prisão não fosse decretada e mantida agora, estar-se-ia premiando a astúcia do foragido e chancelando a impunidade pelo simples decurso do tempo provocado pela própria torpeza do agente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona e contundente ao rechaçar a tese defensiva em casos de fuga prolongada, conforme se extrai do seguinte precedente paradigmático, cuja
ratio

decidendi
se aplica como uma luva ao caso em apreço:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] PRISÃO PREVENTIVA. FUGAS REITERADAS POR CERCA DE 18 ANOS. PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4. No caso, o exame do histórico constante dos autos, que descreve as reiteradas fugas do agravante, obstruindo, por mais de 18 anos, o andamento processual, deixa patente a necessidade da custódia como forma de assegurar a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência de medidas cautelares mais brandas, inclusive monitoramento eletrônico. [...]
6. As fugas sistemáticas por duas décadas afastam a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez consistirem em fundamentos atuais para justificar a segregação.
7. Agravo desprovido." (STJ -
AgRg
no RHC: 141157 BA 2021/0004965-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2021).

Note-se que, se o STJ consider
ou
que fugas por 18 anos justificam a prisão e afastam a falta de contemporaneidade, com muito mais razão se impõe a manutenção da custódia no presente caso, onde a evasão perdurou por
30 (trinta) anos
. A gravidade da conduta processual do paciente é superlativamente maior, exigindo uma resposta estatal proporcionalmente enérgica.

A impetrante
alega, ainda, que a prisão teria sido decretada com base apenas na não localização do réu para citação
, o que configuraria fundamentação inidônea.

Essa assertiva não resiste a um exame minimamente acurado dos autos.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva não se baseou em uma mera presunção decorrente da citação editalícia frustrada. Ela se fundou em um
fato concreto
, objetivo e incontestável
: a fuga do paciente do distrito da culpa.

A não localização inicial pode ter ensejado a citação por edital, mas o subsequente desaparecimento do réu por três décadas, sem constituir advogado, sem comunicar endereço e sendo encontrado em outra unidade da federação (Rio de Janeiro), transmudou a simples "não localização" em
fuga escancarada
.

O magistrado
singular
, ao indeferir a revogação da preventiva, fundamentou sua decisão na imperiosa necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
(art. 312 do CPP). E não poderia ser diferente. A garantia da aplicação da lei penal é o fundamento cautelar por excelência nos casos de fuga.

Se o réu demonstrou, por trinta anos, que não pretende colaborar com a Justiça e que fará o possível para evitar o julgamento e a pena, a prisão é o único instrumento capaz de garantir que o processo chegue a um termo e que uma eventual sentença condenatória seja efetivamente cumprida.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, pacificou o entendimento de que a fuga é motivo autorizador autônomo e suficiente para a decretação da prisão preventiva. Não se trata de antecipação de pena, mas de acautelamento do processo contra a frustração de seus fins.

Confira-se a jurisprudência desta Corte, que refuta cabalmente a tese defensiva:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. [...] 3. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO PACIENTE POR QUASE DUAS DÉCADAS. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] 3. Não se atende a pleito de revogação da prisão preventiva, se o magistrado a manteve porque persistentes os fundamentos que a ensejaram visando a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para evitar a reiteração delitiva (art. 312, do CPP), considerada a ausência do paciente do distrito da culpa, pelo período de 17 anos, o que, sinaliza a gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do paciente e sua indisposição em colaborar com a regularidade dos trabalhos investigativos. 3.1.
Inteligência do Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
." (TJ-MT 10045411320228110000 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022).

A invocação do Enunciado nº 26 da TCCR/TJMT fulmina a pretensão da impetrante, demonstrando que a decisão atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante e vinculante no âmbito deste Tribunal.

Por fim, impende destacar a
manifesta inadequação e insuficiência de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) para o caso em tela.

As medidas alternativas, como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico em juízo, pressupõem um mínimo de autodisciplina, responsabilidade e disposição do acusado em colaborar com a Justiça.

Para um réu que se evadiu por trinta anos, mudou-se para outro estado e viveu à margem do processo penal por todo esse tempo, a imposição de tais medidas seria de uma ingenuidade perigosa e injustificável.

Não há qualquer garantia de que, uma vez solto, o paciente não empreenda nova fuga, frustrando definitivamente a aplicação da lei penal, agora que a prescrição se avizinha ou que o julgamento pelo Júri se torna uma realidade concreta. A periculosidade processual do paciente, evidenciada pela sua longa história de evasão, torna a prisão preventiva
a

ultima

ratio
necessária e indispensável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso análogo de fugas reiteradas, foi taxativo ao declarar a insuficiência das medidas alternativas:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO. FUGAS REITERADAS POR CERCA DE 18 ANOS. ENUNCIADO Nº 64 DA SÚMULA DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. [...] 2. Na hipótese, não se verifica o alegado excesso de prazo, uma vez que embora a ação se refira a atos supostamente praticados em 4/1/1998, com denúncia oferecida em 21/5/2002, o recorrente obstruiu a instrução, mediante sucessivas fugas, por quase duas décadas. [...]
5. As reiteradas fugas praticadas pelo recorrente tornam óbvia a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas.
[...]" (STJ - RHC: 147395 BA 2021/0146334-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021).

Dessa forma, restando patente a necessidade da custódia para a garantia da aplicação da lei penal, demonstrada a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão pela permanência da fuga, e evidenciada a insuficiência de outras medidas cautelares, não há que se falar em constrangimento ilegal. A decisão da autoridade coatora é hígida, fundamentada e necessária.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus

impetrada em favor de

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025